Tribunal: TJPA
Processo: 0837752-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837752-49.2018.8.14.0301

APELANTE: JURANDIR PEDRO SILVA DE BRITO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão:

2.

Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização.

III. Razões de Decidir:

3.

A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

4.

Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais. A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

5.

Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

6.

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Tese de Julgamento:

7.

“O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, é inválido para comprovar consumo não registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.”

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:

·

Legislação:

o

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

o

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

o

Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11; art. 1.021, § 3º.

·

Jurisprudência:

o

IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000 (TJPA).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837752-49.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. –

EQUATORIAL PARÁ

AGRAVADO: JURANDIR PEDRO SILVA DE BRITO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
JURANDIR PEDRO SILVA DE BRITO

Na origem, o requerente alega que foi surpreendido por fatura no valor de R$ 1.221,36 (hum mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) relativa ao mês de 02/2018 e que a empresa requerida o teria atuado por consumo não registrado (desvio de energia).

Narra que a empresa requerida teria procedido a vistoria em imóvel diverso e que na lavratura do TOI foi citado o caseiro Odemar. Sustenta que a casa não possui caseiro e que, na verdade, trata-se de imóvel de veraneio, cuja segurança é feita apenas eletronicamente por meio de equipamentos de vigilância monitorada por empresa terceirizada.

Alega que a referida cobrança é fora da realidade de consumo da residência e, portanto, indevida. Diante o exposto, requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) repetição do indébito; c) condenação em danos morais e sociais.

Em sede de contestação, a demandada pugnou pela total improcedência da lide. No mérito, sustentou a presunção de veracidade do TOI e a constatação de fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Afirma que a parte autora se beneficiou indevidamente do desvio energia elétrica em sua unidade consumidora e que a cobrança respeitou os procedimentos previsto em regulamento da ANEEL.

O Juízo a quo julgou a demanda improcedente, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogando-se a tutela anteriormente concedida, haja vista que o débito cobrado pela concessionária de energia elétrica requerida observou o devido processo legal para sua constituição e houve o beneficiamento indevido da parte autora com relação ao desvio de energia verificado.

DETERMINO ainda que as demandadas PARCELEM a cobrança retroativa, devendo ocorrer o parcelamento do valor de R$ 1.221,48 em no mínimo 02 (duas) vezes de R$ -610,74 (seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos), salvo se as partes acordarem de modo diferente, isto é, se optarem mutuamente por aumentar ou diminuir o número de parcelas ou mesmo o valor do débito, a serem cobradas em FATURAS SEPARADAS das faturas mensais ordinárias, tudo sob pena de perda do crédito.

Por conseguinte, CONDENO a parte autora às custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo apelação, intime-se o(s) apelado(s) para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito da 3ª VCE da Capital

Nas razões recursais (Id. 15563226), o apelante alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Argumenta que prova do caso em questão é testemunhal, pois o imóvel se encontra fechado e não possui caseiro.

Alega que o apelado não observou inteiramente as disposições da Resolução 414/2010, da ANEEL, sendo o TOI nulo.

Sustenta, outrossim, o dever de indenizar por danos morais, uma vez que houve a prática de ato ilícito dentro da relação de consumo, devendo ser a apelada condenada.

Em contrarrazões (Id. 11678957), a Apelada pugna pelo desprovimento.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELADO ACOMPANHOU A INSPEÇAO. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(17498968 - Sentença)

JURANDIR PEDRO SILVA DE BRITO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática de ID Num. 17498968.

Em suas razões recursais (ID Num. 17651563), o embargante sustém

a existência de omissão no julgado ante a falta de fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões ao ID Num. 18012182.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Assiste razão ao embargante, com relação à alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

2.Embargos Declaratórios acolhidos.

(...)

Adianto assistir razão à embargante.

De fato, a decisão monocrática deixou de se pronunciar a respeito da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que são devidos, em razão da total reforma da decisão recorrida, pelo provimento recursal.

Nesse sentido, tem-se que a monocrática conheceu da Apelação e lhe deu provimento, declarando a nulidade do TOI de id 15563180 e, ainda, condenando a apelada ao pagamento do dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que se impõe a inversão do ônus sucumbencial.

Dessarte, necessária a integralização do decisum embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

“(...)

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que devem ser pagos pelo apelado e fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o Art. 85, §1º do CPC.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, pois a majoração somente se aplica em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.” (18418677 - Decisão)

A EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 18011956, sustentando que a decisão monocrática cometeu equívocos ao considerar que o procedimento adotado pela concessionária não teria atendido a todos os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ao declarar a inexistência de débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que:

1.

Regularidade do Procedimento Adotado: O procedimento administrativo para a verificação do consumo de energia elétrica não registrado (CNR) foi devidamente realizado conforme as balizas estabelecidas pelo IRDR nº 4 e pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Alega que a fatura questionada decorre de uma inspeção realizada em 05/02/2018, onde foi constatada a existência de uma "unidade ligada direto, com alimentação saindo na rede de distribuição, deixando de registrar o consumo de energia elétrica", situação que foi regularizada com a instalação de um medidor.

2.

Cumprimento dos Requisitos Legais: A Agravante afirma que a inspeção foi acompanhada pelo consumidor, com assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que o consumidor foi devidamente notificado do procedimento, conforme prevê a Resolução ANEEL nº 414/2010. Alega ainda que não havia necessidade de perícia técnica, uma vez que a irregularidade identificada não envolvia defeito no medidor, mas sim uma derivação fora da medição.

3.

Inexistência de Dano Moral: Defende que não houve qualquer conduta ilícita que justificasse a reparação por danos morais. Argumenta que a decisão recorrida não levou em consideração a legitimidade do procedimento adotado pela concessionária e que não restou comprovado nenhum dano ao agravado. Alega que os fatos relatados configuram, no máximo, mero aborrecimento e que a reparação por danos morais não é devida na ausência de um prejuízo efetivamente comprovado.

4.

Quantum do Dano Moral: Caso não sejam acolhidos seus argumentos para afastar a condenação, a Agravante pede, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que a quantia fixada deve ser proporcional e razoável, de forma a não acarretar enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que o provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para suspender os efeitos da decisão agravada e reformar integralmente a sentença. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, solicita que o recurso seja apreciado pela Turma para minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 18112914.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária apelante e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado; bem assim, a inocorrência de danos morais.

DA APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso em tela, verifica-se que apesar da concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora do apelado, o termo de ocorrência e inspeção (TOI) se trata de um ato unilateral da apelante, de modo que sequer houve a perícia pelos órgãos oficiais.

Sendo assim, considero que deve prevalecer a sentença no tocante a declaração de inexistência do débito em questão, pois a perícia constante dos autos foi unilateral feito em desacordo com o IRDR, uma vez que do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID Num. 15563180) não consta a assinatura do apelado, de seu representante legal ou de pessoa ocupante do imóvel devidamente identificada, pois a pessoa que teria acompanhado a inspeção, conta apenas como ODEMAR, sem nenhuma identificação, como acompanhante da inspeção, em desacordo com o IRDR.

Da Aplicação do CDC.

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento, analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“Art. 37. [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Dos Danos Morais

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante requereu a condenação em dano moral.

Desse modo, resta incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

Do Quantum Indenizatório

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

Assim, condeno a apelada ao pagamento do dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 23/09/2024